Tribunal: TJSP
Processo: 0002306-41.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002306-41.2018.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante PALOMA
ALMEIDA SALVINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as
preliminares, Deram provimento ao recurso para, com fundamento no artigo 386, VII
do Código de Processo Penal, absolver a ré Paloma Almeida Salvini, afastada,
obviamente, a incidência do artigo 92, inciso I, “a”, do Código Penal.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-41.2018.8.26.0541 -Voto no 16283
2
7a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0002306-41.2018.8.26.0541
Apelante: Paloma Almeida Salvini
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: José Gilberto Alves Braga Júnior
Voto no 16.283
APROPRIAÇÃO INDÉBITA Assistente Social que na
qualidade de tutora de menor com deficiência mental
moderada se apropriou de numerário pertencente ao
tutelado
Preliminares
Cerceamento de defesa e
reformatio in pejus ante a decretação da perda da
função pública quando da análise de embargos
declaratórios Rejeição - Perda da função pública Ré
ocupante de cargo público de Assistente Social na
Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul - Previsão
legal expressa (artigo 92, inciso I, alínea “a”, do CP)
Desnecessidade de indicação na denúncia - Efeito
extrapenal
Absolvição
Possibilidade
ré na
condição de guardiã do adolescente abrigado recebia
benefício de prestação continuada e guardava consigo
efetuando
pagamento
de
despesas
pessoais
do
adolescente restituiu a maior parte do valor recebido
quando instada a isso
ausência de prestação de
contas
falha da ré que não pode ser considerada
crime pois não havia obrigação para isso Guardar o
dinheiro não significa dele apropriar-se
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-41.2018.8.26.0541 -Voto no 16283
3
provido para absolver com fundamento no artigo 386,
VII
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 615/625, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação penal para CONDENAR PALOMA
ALMEIDA SALVINI, qualificado nos autos, a cumprir pena de a 02
(dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e
um dia) dias-multa, fixado o dia-multa em um trigésimo do maior
salário mínimo vigente à época dos fatos, com fulcro no artigo 168, §
1o, inciso III, por diversas vezes, na forma do artigo 71, ambos do
Código Penal, pena corporal substituída pela pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
Inconformada
opôs
a
ré
embargos
de
declaração arguindo máculas na r. sentença, quais sejam: omissão
quanto ao momento da consumação da apropriação indébita;
omissão na fundamentação no que tange ao aumento de pena em
razão da função pública o que tornou a sentença contraditória em
face da denúncia, uma vez que não havia pedido da acusação neste
sentido e ambiguidade na fundamentação quando o magistrado fala
dos depósitos efetuados pela réu (fls. 630-636).
Os embargos foram conhecidos e deu-se
parcial provimento para decotar da r. sentença a causa de aumento
do artigo 168, parágrafo 1o, inciso III, do Código Penal, pois
vislumbrou o douto magistrado sentenciante ofensa ao princípio da
correlação. Sopesou a pena novamente e fixou em “01 (um) ano e 08
(oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa”. No mais,
manteve-se o r. decisum e como efeito extrapenal declarou a perda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-41.2018.8.26.0541 -Voto no 16283
4
do cargo público da ré fazendo integrar ao título judicial o seguinte
trecho: “Por fim, saliento que a ré, na qualidade de assistente social
da Casa Lar desta cidade (servidora pública municipal), tinha como
dever funcional zelar pelo interesse do menor que estava sob sua
guarda. Entretanto, agiu deliberadamente de forma contrária,
apropriando-se indevidamente dos proventos do menor e violando,
por conseguinte, dever para com a Administração Pública, motivo
pelo qual declaro a perda do seu cargo nos exatos termos do artigo
92, inciso I, “a”, do Código Penal. Oficie-se à Prefeitura Municipal
com cópia desta sentença para as providências necessárias” (fls.
654).
A fls. 660-704 aportou aos autos apelo da ré
onde pugnou, em preliminar, pela nulidade do julgamento dos
embargos de declaração, ante a ocorrência do reformatio in pejus
pela decretação de perda da função pública, bem como pela ausência
de abertura de produção de provas para nova condenação. Aduz,
também, cerceamento de defesa e ausência de fundamentação na
decisão que decretou a perda do cargo. Ainda, em preliminar, pede a
nulidade da prova testemunhal da testemunha Neiva de Souza
Vieira. No mérito, reforma da r. sentença para o julgamento da
improcedência da denúncia com a consequente absolvição da ré,
notadamente, porque não havia obrigação de que os valores
recebidos pela ré na condição de tutora fossem depositados em conta-
poupança e inexistência de dolo por parte da ré. Alternativamente,
pela redução da reprimenda, com o afastamento da condenação a
perda da função pública, bem como a diminuição dos valores
arbitrados a título de ressarcimento.
Contrarrazões aportaram a fls. 717/723 com
manifestação pela manutenção da r. sentença.
Sobreveio impetração de habeas corpus e por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-41.2018.8.26.0541 -Voto no 16283
5
este relator foi determinada a manutenção da ré no cargo até decisão
final (fls. 735-756 e 775-776).
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
às fls. 785-791, repulsou as preliminares e opinou pelo não
provimento do recurso.
Relatado.
PALOMA ALMEIDA SALVINI foi denunciada
porque, no período compreendido entre 04 de agosto de 2014 a 31
de julho de 2018, em horário incerto, no Banco Bradesco de Santa
Fé do Sul, Agência n. 0374, localizada na Rua quatorze, n. 577,
Centro, na cidade e Comarca de Santa Fé do Sul, apropriou-se
indevidamente da quantia de R$ 41.486,00 (quarenta e um mil,
quatrocentos e noventa e seis reais), de que tinha a posse e era
pertencente ao adolescente Leonardo Ferreira Pessoa.
Conforme
relatado
na
exordial,
Paloma
ocupava o cargo de Assistente Social na Casa Lar de Santa Fé do
Sul, e na qualidade de tutora do adolescente Leonardo, se apropriou
da quantia de R$41.486,00.
Segundo apurado, Leonardo possui deficiência
mental moderada e recebia benefício de prestação continuada no
valor de um salário mínimo mensal e Paloma a qualidade de tutora
de Leonardo sacava os valores referentes ao benefício previdenciário
dele e guardava em sua residência. Consta que os fatos chegaram ao
conhecimento da então Secretaria Municipal de Assistente Social
Neiva que solicitou a instauração de sindicância administrativa junto
à Prefeitura e a prestação de contas por parte de Paloma.
Ainda segundo a denúncia, Paloma foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-41.2018.8.26.0541 -Voto no 16283
6
substituída da função de curadora por Regiane Faustino dos Santos,
que abriu uma conta bancária em nome de Leonardo e Paloma
restituiu a quantia de R$24.976,04. Assim agindo, Paloma praticou
o crime em continuidade delitiva, pois realizava saques mensais do
benefício previdenciário, pelo período de 04 de agosto de 2014 a 31
de junho de 2018, apropriava-se dos mesmos e não os utilizava em
sua integralidade, em favor do adolescente.
As
preliminares
aventadas
não
merecem
acolhimentos.
A priori, insta anotar que não se trata de
reformatio in pejus a decisão do juiz que decretou a perda do cargo
público da ré, pois não houve reforma da decisão primeira, mas sim
apenas complementação da decisão proferida outrora com a
declaração dos efeitos extrapenais da condenação, explica o E.STJ
que, “não tendo o Magistrado de origem se manifestado sobre o efeito
legal de perda do cargo público, haja vista se tratar de crime de peculato
(art. 312 do CP), praticado, portanto, com violação de dever para com a
Administração Pública (art. 92, inciso I, alínea "a", do CP), o único
instrumento processual cabível seriam os aclaratórios. Os embargos não
se prestaram ao rejulgamento da demanda, o que não se admite, mas
sim à complementação da sentença, que ficou omissa quanto aos efeitos
da condenação, os quais nem sequer precisam constar da denúncia, por
decorrerem de texto de lei. Com efeito, verificada efetiva omissão, a qual foi
de fato suprida, não se observa qualquer ilegalidade nos presentes autos”
(HC 320.130/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017).
Tampouco seria necessária a abertura de
prazo para manifestação, pois como mencionado se trata apenas de
efeitos secundários da condenação, com previsão expressa no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-41.2018.8.26.0541 -Voto no 16283
7
92, inciso I, alínea “a”, do CP.
Outrossim, não há que se falar em violação ao
princípio da congruência, porquanto não há necessidade de pedido
ou indicação na denúncia, a saber:
HABEAS CORPUS. PECULATO. PERDA DO
CARGO PÚBLICO. ART. 92, I, "A", DO CP. POSSIBILIDADE.
EFEITO DA CONDENAÇÃO. MOTIVAÇÃO CONCRETA.
PEDIDO EXPLÍCITO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. IRRELEVÂNCIA. MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT
NÃO CONHECIDO.
(...)
2.
Não
é
imprescindível
que
a
possibilidade de perda do cargo público conste da
denúncia, porquanto decorrente de previsão legal
expressa, como efeito da condenação, nos termos do
art. 92 do CP.
Precedentes.
3. A substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos não impede a decretação
da perda do cargo ou da função pública, desde que
apresentada a devida fundamentação.
4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 305.500/SP, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe 17/10/2016 grifo nosso).
Ademais, não há que se falar em falta de
motivação na deliberação que decretou a perda do cargo, pois o
douto magistrado a quo, de maneira precisa e expressa justificou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-41.2018.8.26.0541 -Voto no 16283
8
sua decisão atendendo o que determina a lei e a jurisprudência de
escol, vejamos:
“Por fim, saliento que a ré, na qualidade de
assistente social da Casa Lar desta cidade (servidora pública municipal),
tinha como dever funcional zelar pelo interesse do menor que estava sob
sua guarda. Entretanto, agiu deliberadamente de forma contrária,
apropriando-se indevidamente dos proventos do menor e violando, por
conseguinte, dever para com a Administração Pública, motivo pelo qual
declaro a perda do seu cargo nos exatos termos do artigo 92, inciso I, “a”,
do Código Penal (fls. 654).
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
RECENTE
ORIENTAÇÃO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
CRIMES
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
CORRUPÇÃO
ATIVA.
PERDA
DO
CARGO
PÚBLICO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DE DEVER PARA
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDICIONANTES
PARA
A
DECRETAÇÃO
DA
PENA
ACESSÓRIA.
PRECEDENTES.
(...)
3. A perda de cargo ou função públicos, em
face de condenação criminal, não é automática, pois, além
dos pressupostos exigidos pelo art. 92, I, "a", do Código
Penal, depende de fundamentação específica na sentença.
4. No presente caso, o delito foi praticado
com evidente violação de dever para com a Administração
Pública, pois o paciente, na condição de Delegado da Policia
Federal, utilizou-se do cardo para perpetrar o crime pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-41.2018.8.26.0541 -Voto no 16283
9
qual foi condenado.
5. Habeas corpus não conhecido, por ser
substitutivo do recurso cabível.
(HC 150.786/SP, Rel. Ministro CAMPOS
MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR),
QUINTA
TURMA,
julgado
em
05/03/2013,
DJe
08/03/2013).
Adverte-se,
por
fim,
que
o
magistrado
sentenciante é o destinatário das provas no afã de se buscar a
verdade real. Seguindo tal premissa achou por bem indeferir a
contradita e ouvir a testemunha Neiva, porém julgou o processo com
base em todas as provas colhidas, notadamente pela documental, e,
não apenas com base nas declarações de Neiva.
Rechaçadas
as
preliminares,
passa-se
a
análise do mérito.
A materialidade, ou seja, que a ré recebeu
importâncias relativas a prestação continuada em nome do
adolescente ficou comprovada pelos documentos de fls. 20 (decisão
sobre a tutela), 45/57 (extratos da movimentação do menor), 88/103
(documentos enviados pelo INSS) e pela prova oral produzida nos
autos.
A autoria também não suscita controvérsia,
uma vez que, inquestionavelmente a ré recebeu as importâncias que
eram destinadas ao adolescente.
Comunicado o fato à autoridade policial,
iniciaram-se as investigações, despontando a ré como sendo a autora
do delito (fls. 71-75) com o formal indiciamento e a denúncia.
Em juízo, Neiva, disse que “foi secretária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-41.2018.8.26.0541 -Voto no 16283
10
ação social e quando ingressou, procurou ficar a par dos órgãos atinentes à
sua secretaria. Na visita à Casa Lar, conversou com a coordenadora,
Benedita, e lhe pediu para que informasse sobre as tutelas das crianças.
Ficou sabendo que a acusada era tutora do menor Leonardo. Pediu os
extratos das contas, mas a acusada não os apresentou. Por uma terceira
pessoa, ficou sabendo que a acusada havia sacado o dinheiro, que iria
depositar novamente na conta para apresentar à depoente e em seguida
sacaria o numerário. A acusada exercia o cargo de Assistente Social. O fato
foi comunicado ao Prefeito. Os fatos chegaram ao conhecimento da
imprensa local e só depois disso que foi instaurado procedimento
administrativo na Prefeitura. Ficou sabendo que o procedimento
administrativo foi arquivado na Prefeitura. (...) quando conversou com
Benedita, ela estava afastada das suas funções. A responsável era a Aline,
psicóloga. Benedita apresentou para a depoente os extratos bancários dos
seus tutelados. Não se recorda ao certo, mas acredita que isso ocorreu cerca
de trinta dias ou mais antes dos fatos chegarem ao conhecimento da
imprensa. Não lembra se Benedita apresentou o extrato de Leonardo. Foi ao
banco para verificar informações sobre a conta de Paloma, mas não obteve
sucesso. Foi uma terceira pessoa que informou à depoente que Paloma tinha
conta no Banco Bradesco, que teria que depositar o dinheiro em sua conta
para lhe mostrar o extrato. Foi feita a análise apenas dos fatos relacionados
à Paloma na época. O dinheiro de cada interditado ou criança da Casa Lar
ficava no banco, e não no estabelecimento (Casa Lar). Não visitava a Casa
Lar com frequência, mas fazia visitas esporádicas. Quando a depoente foi
secretária, era o Município que arcava com todas as despesas dos menores
da Casa Lar. Eventualmente, quando a criança fazia um curso, por
exemplo, como Kumon, nesse caso o numerário era retirado da conta da
criança”.
Benedita, em juízo, disse que “a depoente foi
coordenadora da Casa Lar e na época dos fatos estava afastada. Tomou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-41.2018.8.26.0541 -Voto no 16283
11
conhecimento, pela imprensa, de que uma suposta funcionária teria se
apropriado de dinheiro de um dos menores. A depoente era tutora de sete
menores que recebiam benefício. Cada um deles tinha uma conta corrente,
nas quais eram depositados os benefícios que eles recebiam. Quando eram
irmãos, havia uma conta só. Paloma era responsável pelo menor Leonardo,
mas não sabe como ela administrava o dinheiro dele. Nunca houve
recomendação da depoente, nem de outras Autoridades, nesse sentido. As
necessidades básicas dos menores eram custeadas pela Prefeitura.
Eventualmente era utilizado o dinheiro depositado em nome das crianças
para situações excepcionais, como por exemplo, quando íam para a Ficcap
(festa de peão), quando íam a um aniversário, para compra de presente, etc.
Nas contas dos menores, não eram feitos saques, mas só depósitos.
Quando eles precisavam de dinheiro, a depoente já retirava do benefício
que recebiam. Afirma que abriu conta poupança para os menores. O valor
dos benefícios vinha depositado na conta bancária, era retirado e
depositado na conta poupança. Não havia prestação de contas desses
valores gastos. Os gastos extras com Leonardo destinavam-se à roupas e
calçados porque ele danificava suas roupas por ter problema mental. Ele
também ficou internado em Jaci por um tempo e nesse período o benefício
foi destinado para aquela clínica. Leonardo também fez natação por um
tempo. Não tem conhecimento se Paloma sacou dinheiro da conta de
Leonardo e posteriormente depositou novamente. Só ouviu comentários de
que havia dinheiro na conta de Leonardo e "depois não tinha mais (...)a
depoente era guardiã de todos os menores da Casa Lar, menos de
Leonardo e outros dois. Para alguns dos menores, a depoente destinava
parte do benefício como mesada. As visitas da secretária da ação social
eram raras. Os representantes do Ministério Público visitavam com mais
frequência. Nessas visitas, se comentava sobre essas contas dos menores.
Comentavam com o Promotor sobre os benefícios e eventuais gastos, mas
não havia uma prestação de contas formal, com exibição de documentos.
Recorda-se que durante uma das crises de Leonardo, ele danificou panelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-41.2018.8.26.0541 -Voto no 16283
12
da Casa Lar, que foram repostas usando o dinheiro dele. Leonardo sempre
pedia botas, cintos de fivela e algumas roupas mais caras para ir em
festas. Leonardo também furtava bicicletas, danificava bicicletas, o que
gerava gastos. Na época em que a testemunha Neiva era a secretária da
ação social, ela pediu para a depoente, por telefone, cópias dos extratos das
crianças. A depoente pediu para que Paloma também apresentasse o
extrato de Leonardo. Paloma apresentou o extrato da conta de Leonardo,
que foi entregue para a secretária Neiva. Afirma que entregou os extratos
para a secretária cerca de uma semana ou no máximo dez dias antes dos
fatos serem noticiados à imprensa. Não havia o costume de deixar dinheiro
em espécie dentro da Casa Lar. Eventualmente, ficava o dinheiro que eles
recebiam e no dia seguinte seria depositado na conta. Nos prontuários dos
menores, na secretaria, não ficava dinheiro em espécie”.
Regiane, em juízo, disse que “a depoente foi
coordenadora da Casa Lar de maio/2018 a abril/2019. Quando entrou,
tornou-se a responsável por todos os menores por recomendação da Vara
da Infância e da Juventude, sendo responsável inclusive pelas contas.
Passou a ser a responsável por Leonardo. Na conta de Leonardo havia
pouco mais de R$ 27.000,00. Ouviu comentário na época, inclusive na
imprensa, de que a acusada teria usado o dinheiro depositado em favor de
Leonardo. Esse comentário foi feito pela então secretária da ação social e
também na imprensa. Quando ficou responsável por Leonardo, fez uma
compra a pedido dele. Leonardo era uma criança especial e fascinado em
bois, rodeios, etc. Ele também gosta muito de pipa. Na época da depoente
não havia nenhuma despesa frequente com Leonardo. Para os gastos
diários, era utilizado o dinheiro da própria assistência. (...) não teve
orientação da Prefeitura ou do Ministério Público sobre como proceder como
tutora ou curadora. Procurou informações com conhecidos. Afirma que
protocolou pedido de informações no Ministério Público local, mas na época
foi dito pelo Promotor que ele "não dava assessoria", e que essas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-41.2018.8.26.0541 -Voto no 16283
13
informações deveriam ser obtidas na Prefeitura. A depoente foi guardiã de
todos os menores. Uma das crianças do lar fazia o curso Kumon, que era
pago com o dinheiro dela própria. Dois irmãos também faziam curso de
informática que era pago com o dinheiro deles. Alguns menores também
recebiam mesada que era retirada desse dinheiro. Não teve nenhum
problema com Paloma quando houve a transição. Recorda-se que quando
um menor foi desacolhido do lar, havia dinheiro que lhe pertencia no
prontuário que ficava na secretaria, e que lhe foi entregue. Quando saiu da
Casa Lar, em abril, houve uma reunião e a Juíza da Infância e da
Juventude disse que solicitaria uma prestação de contas, o que não foi feito
ainda”.
Idalina, testemunha de defesa, disse que: “a é
cuidadora residente, também conhecida como Mãe Social, da Casa Lar, há
cinco anos. Paloma era assistente social e assistia todas as crianças da
Casa Lar. Paloma era responsável por Leonardo, por ser sua guardiã.
(...)Leonardo tem retardo mental e era muito exigente. Ele fica muito nervoso
quando não lhe dão o que ele pede. Ele exigia roupa nova, bota, cinto,
sempre de marca. Ele também exigia brinquedos como trator, pipa, bola. Ele
gastava muitos chinelos. Era a depoente quem via as necessidades de
Leonardo e informava à Paloma. Paloma prestava o auxílio imediatamente.
Nunca presenciou nenhum ato que desabonasse a conduta da acusada. A
secretária da ação social, Neiva, durante o período em que foi secretária, foi
até à Casa Lar duas ou três vezes no máximo”.
Interrogada, Paloma, disse que: “a depoente é
assistente social e trabalhou na Casa Lar, sendo guardiã de vinte e um
menores. Antes de sair, foi guardiã de três menores. Um deles era
Leonardo, portador de necessidades especiais e a depoente conseguiu obter
em seu favor o benefício de prestação continuada do INSS. Era ela quem
geria a conta de Leonardo. Leonardo era muito nervoso e tinha um
comportamento agressivo. Várias vezes ele subtraiu bicicletas e danificou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-41.2018.8.26.0541 -Voto no 16283
14
objetos. As despesas normais eram supridas pela Casa Lar, mas por vezes
a depoente necessitava desembolsar valores para pagar essas despesas.
Nega ter se apropriado de valores pertencentes a Leonardo e afirma que
nunca houve prestação de contas porque nunca receberam qualquer
orientação nesse sentido. A depoente sacava o valor do benefício destinado
a Leonardo. Ora o valor ficava na casa da depoente, ora no prontuário e
também depositado no banco. Afirma que quando Benedita lhe pediu o
extrato da conta, depositou os R$ 24.000,00 que eram de Leonardo, e que
estavam em seu poder em sua residência. A depoente tinha restrições
bancária e como usava o seu CPF para receber o benefício de Leonardo,
ficou com receio de prejudica-lo. Depois que apresentou o extrato, comentou
com Neiva, na época secretária da ação social, o ocorrido. Ela respondeu
"tranquilo nega". Em seguida retirou o dinheiro. (...)não sabe se há nos
autos cópias dos contratos que geraram restrição ao seu CPF. Não se
recorda das datas dos empréstimos nem dos valores. Os empréstimos
foram feitos porque a depoente fez renegociação de dívida de cartão de
crédito e porque construiu sua casa. A diferença entre o que deveria existir
na conta e o que efetivamente existia decorre dos gastos com Leonardo e
também porque no período em que ele esteve internado, o cartão ficou sob
os cuidados da clínica. Pelo que se recorda, Leonardo ficou internado de
seis a sete meses. (...)a conversa que teve com a secretária da ação social
Neiva, sobre a conta de Leonardo ocorreu cerca de um mês antes de os
fatos chegarem ao conhecimento da imprensa. Afirma que estava sofrendo
perseguição política e por isso resolveu apresentar os extratos apenas para
o Delegado, inclusive sob orientação de seu advogado. Quem solicitou o
extrato foi Benedita, a quem lhe foi entregue e posteriormente para Neiva”.
Pois bem.
A versão exculpatória apresentada pela ré de
que “a diferença entre o que deveria existir na conta e o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-41.2018.8.26.0541 -Voto no 16283
15
efetivamente existia decorre dos gastos com Leonardo e também
porque no período em que ele esteve internado, o cartão ficou sob os
cuidados da clínica. Pelo que se recorda, Leonardo ficou internado
de seis a sete meses. (...), faz sentido, ou ao menos gera dúvida
razoável para que se tenha a necessária certeza de que ela realmente
se apropriou dos valores destinados ao adolescente.
Na sentença constou:
“Pois bem. Da análise da relação de créditos
em favor de Leonardo (fls. 88/103), verifica-se que o período de
08/2014 a 03/2018 (época em que a acusada geriu os recursos)
deveria resultar o total de R$ 37.670,00.
Ainda que se admitissem os descontos relativos
ao tempo em que Leonardo permaneceu internado no Lar Santa Clara
na Providência de Deus, no período de 11/11/2014 a 26/01/2015
(fls. 228/229), a conta-poupança deveria contar com pelo menos R$
35.434,00 (descontando-se três parcelas do benefício correspondentes
aos meses de internação).
Entretanto, não foi o que ocorreu.
Os extratos bancários mensais acostados a fls.
49/57, referentes à conta-poupança do menor, na qual deveria ser
depositado o seu benefício, demonstram que a acusada repassou
somente o valor de R$ 21.847,00, ou seja, uma diferença de R$
13.587,00 do que realmente deveria ter sido depositado.
Não há nos autos, por outro lado, uma
prestação de contas ou ao menos uma descrição dos gastos daquele
numerário.
E não é só. Além da citada diferença, verifica-
se que Paloma também efetuou saques da referida conta-poupança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-41.2018.8.26.0541 -Voto no 16283
16
que totalizaram R$17.440,00.
Merece destaque o fato da referida conta-
poupança ter registrado como saldo mais alto o valor de R$ 3.211,17
(fls. 51), em 14/01/2016, e, ainda, manter-se praticamente sem
qualquer recurso no período de 15/09/2017 a 19/02/2018 (fls. 57).
Outra questão que salta aos olhos é o fato de
que o dinheiro do menor era sacado e levado para a residência da
acusada.
A alegação de Paloma no sentido de que estava
com problemas no seu CPF e que por isso sacava o numerário da
conta não merece prosperar, uma vez que, como já mencionado,
embora o benefício estivesse sendo depositado na conta em seu nome
(conforme cópias dos cartões de fls. 45), posteriormente era
transferido, ou ao menos deveria, para a conta-poupança de
titularidade do menor.
Outrossim, os alegados gastos com Leonardo
não justificam a diferença de grande monta apurada, que, frise-se,
totalizou R$ 31.027,00 (já considerado o tempo de internação),
sobretudo porque, conforme prova oral colhida, as despesas
necessárias à subsistência dos menores eram custeadas pela própria
assistência.
Acresça-se que a testemunha Regiane Faustino
dos Santos, que ficou responsável por Leonardo após a saída da
acusada, foi uníssona no sentido de que à sua época não havia
nenhuma despesa frequente com o menor.
Assim, denota-se que embora Leonardo exigisse
bens que justificassem a utilização do dinheiro decorrente do seu
benefício, tais fatos ocorriam apenas de maneira esporádica, não
sendo suficientes para justificar o não repasse dos valores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-41.2018.8.26.0541 -Voto no 16283
17
benefício à conta-poupança do menor e muito menos os saques
realizados pela acusada, os quais se davam de maneira frequente,
como por exemplo, as quatro retiradas no mesmo mês de valores
consideráveis pela acusada (dias 06/06, 10/06, 15/06 e 30/06 - fls.
53).
Portanto, o agir de Paloma demonstra que
efetivamente não pretendia devolver o dinheiro do menor, uma vez que
o fez somente quando interpelada a respeito, de maneira parcial.
À ré, ora recorrente, foi conferida a guarda do
adolescente, porque ele estava abrigado em instituição que ela
trabalhava. Outras funcionárias também tinham guarda de crianças
e adolescentes que viviam abrigados.
Nessa qualidade ela recebia valores mensais
relativos à benefício de prestação continuada por ser ter ele, o
adolescente, certa deficiência mental.
Tudo se iniciou, pelo que se verifica, em razão
de divergências políticas e administrativas e porque, alguém geria
levado o caso à imprensa que o noticiou.
A ré, segundo consta, recebia os valores e os
guardava consigo ao invés de depositar em conta corrente ou conta
poupança em nome ao adolescente.
Segundo disse e é confirmado pela prova
testemunhal, o adolescente era bastante problemático. Sempre exigia
roupas, acessórios e outros bens, recusando caso não fossem do
modelo e marca que ele pretendia.
Além disso, algumas vezes causava danos em
louças, utensílios e outros objetos do abrigo os quais eram repostos
com o dinheiro que ele recebia da prestação continuada.
Quando o problema surgiu a ré efetuou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-41.2018.8.26.0541 -Voto no 16283
18
depósito de R$24.976,04 em cinco parcelas quatro de R$5.000,00
e uma de R$4.976,04.
Quando da prolação da sentença, esse fato foi
utilizado com muita ênfase pelo magistrado prolator da sentença
para afirmar que se a ré efetivamente tivesse o dinheiro guardado em
sua casa, faria a restituição de uma só vez e não parceladamente.
Porém,
mesmo
esclarecido
motivo
dos
depósitos em parcelas e de forma bastante clara e convincente, nos
embargos de declaração o mesmo posicionamento foi mantido, sem
qualquer outra justificativa.
Ficou claro que os cinco depósitos foram feitos
numa mesma oportunidade, em sequência e a explicação lógica é
porque foram realizados em caixa eletrônico que não aceita depósitos
acima de R$5.000,00.
Quando à ré foi conferida em juízo a guarda
do adolescente nenhuma condição especial lhe foi imposta. Ou seja,
não ficou estabelecido que deveria realizar prestação de contas.
É claro que o bom senso recomenda que se
faça uma espécie de contabilidade, relacionando os recebimentos e
despesas com o saldo após cada movimentação e também que os
comprovantes de despesas sejam devidamente arquivados ou ao
menos relacionados.
Todavia, entre cuidado, zelo e bom senso e a
obrigação, existe uma distância muito grande.
O que não se pode é presumir de forma
absoluta, sem prova concreta, que a ré tenha recebido as
importâncias e delas se apropriado.
O cuidado e o bom senso recomendavam que o
dinheiro fosse colocado em uma conta à disposição do adolescente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-41.2018.8.26.0541 -Voto no 16283
19
Porém o fato disto não ter sido feito, não implica em haver se
apropriado indevidamente do dinheiro.
Quando alguém recebe um bem de outrem,
deve restituí-lo, no prazo estipulado para devolução ou quando
solicitado ou exigido, a princípio, nas mesmas condições que
recebeu.
Tratando-se de bem fungível, ele deve ser
restituído em quantidade ou valor equivalente.
No caso dos autos, não ficou evidenciado
tivesse a ré a intenção ou o propósito de ficar com os valores
recebidos para si e jamais restituí-los.
Não tivesse ela restituído a maior parte dos
valores recebidos, poder-se-ia afirmar, com certeza que teria se
apropriado deles.
A questão dos valores deve ser discutida em
ação própria e perante o juízo competente, ou seja, prestação de
contas.
Após a exigência de prestação de contas e se
estas não fossem prestadas satisfatoriamente é que se poderia
cogitar de ação penal por apropriação indébita.
Antes,
como
precipitadamente
foi
feito,
certamente levaria ao insucesso, como ocorre.
Portanto, não havendo prova concreta de que
a ré se apropriou indevidamente dos valores do adolescente, deve ela
ser absolvida nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo
Penal.
Ante o exposto, por meu voto, rejeitadas as
preliminares, dou provimento ao recurso para, com fundamento no
artigo 386, VII do Código de Processo Penal, absolver a ré Paloma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-41.2018.8.26.0541 -Voto no 16283
20
Almeida Salvini, afastada, obviamente, a incidência do artigo 92,
inciso I, “a”, do Código Penal.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR